Tribunal: TJSP
Processo: 2317947-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que não apreciou o pedido de nulidade de citação. Questão que não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Decisão agravada que determinou a responsabilização dos sócios pelo pagamento do débito, objeto de execução. Descabimento. Não obstante o encerramento irregular da empresa/devedora,

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que não apreciou o pedido de nulidade de citação. Questão que não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Decisão agravada que determinou a responsabilização dos sócios pelo pagamento do débito, objeto de execução. Descabimento. Não obstante o encerramento irregular da empresa/devedora, não restou comprovada a hipótese de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Não comprovação dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. R. decisão reformada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.